Tribunal: STF
Processo: RE 62936
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, DE 1934.
COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR, APRECIADA EM ACORDO TRANSITADO EM
JULGADO. QUESTÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO DE RETOMADA, JULGADA
DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.